Tribunal: CARF
Processo: 10983.900859/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900859/2013-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.846 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Assunto
CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES
Recorrente
PBG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belém (PA):
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao 2° trimestre de 2010, no
valor de R$ 787.051,45, cumulado com declaração de compensação.
A unidade de origem, por intermédio do despacho decisório de fl. 499
reconheceu a existência de direito creditório no valor de R$ 715.540,06, em
razão da ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos e da redução
do saldo credor, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em
procedimento
fiscal.
Por
decorrência,
homologou
parcialmente
as
compensações declaradas e registrou não haver valor a ser ressarcido para o
pedido de ressarcimento.
Os fundamentos para a decisão proferida pela unidade de origem constam do
Termo de Verificação Fiscal e seus Anexos I a VII, que integram o referido
despacho decisório (e os quais constam das fls. 391/831 do processo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900859/2013-81
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900859/2013-81

administrativo n° 11516.721293/2014-82, relativo a multa isolada sobre IPI
não lançado com cobertura de crédito), nos seguintes termos:
a) 2.1.1 Da não apresentação das notas fiscais com o destaque do crédito de IPI:
Diante da não apresentação de parte das notas fiscais selecionadas para
amostragem e no intuito de verificar a legitimidade dos documentos que
originaram os créditos, procedeu-se à verificação de todas as notas fiscais
de aquisição que foram informadas nos pedidos de ressarcimento. Após o
exame da documentação entregue, verificou-se ainda a falta de
apresentação de parte das notas fiscais solicitadas, que resultou na glosa
dos respectivos valores (a relação das notas fiscais glosadas encontra-se no
Anexo I).
2.1.2 Dos produtos não tributados (NT): O contribuinte se creditou do IPI
destacado na aquisição de mercadorias não tributadas - NT, classificadas
nas posições NCM 2508.3000 e 2508.4090 da TIPI. Como inexiste previsão
legal para a tributação de mercadorias classificadas como NT, entende-se
indevido o recolhimento do valor do IPI pela empresa fornecedora, bem
como, o aproveitamento deste mesmo valor como crédito pela empresa
compradora. Em decorrência, foram glosados os valores respectivos (as
notas fiscais glosadas estão relacionadas no anexo II):
2.1.3 Das diferenças de alíquotas de IPI: Dos valores de créditos passíveis e
não passíveis de ressarcimento de IPI, informados pelo contribuinte em sua
escrita fiscal, verificou-se notas fiscais com alíquotas de crédito de IPI
maiores que as previstas na TIPI. No caso dos insumos classificados nas
NCM 3207.2010, 3207.4010, 4411.9290, 3824.9041, 6907.900, 6908.9000 e
6804.2190, a TIPI dispõe que a alíquota aplicável é de 0% e, portanto, foi
inteiramente glosado o valor creditado pelo contribuinte. No que tange aos
insumos classificados nas NCM 3811.2910 e 6903.2090, a TIPI dispõe que a
alíquota aplicável é de 8% e, portanto, procedeu-se à glosa da diferença de
2% aplicada a maior pelo contribuinte. O detalhamento das notas fiscais
que totalizaram os valores glosados consta do Anexo III.
d) 2.1.4 Da aquisição de mercadorias que não se enquadram no conceito de
insumos utilizados no processo produtivo: Foram identificadas mercadorias
constantes de notas fiscais de aquisição que não se enquadram no conceito
de insumos (MP, PI, e ME) para fins de crédito de IPI, a seguir detalhados:
d.1) 2.1.4.1 Dos produtos químicos utilizados para tratamento da água: os
produtos químicos "coagulante betzdearbon D104" e "polímero praestol
2620" são utilizados após o processo de industrialização, no tratamento
da água e, dessa forma, não se enquadram nas disposições do art. 164 do
Decreto n° 4544/2002 e do art. 226 do Decreto n° 7212/2010, ensejando
a glosa dos mesmos (notas fiscais glosadas constam do Anexo IV).
d.2) 2.1.4.2 Das peças de máquinas utilizadas para reposição sem contato com
o produto industrializado: No caso das peças de máquinas, o Parecer
Normativo CST n° 65/79 estabeleceu que, ademais o consumo no
processo de industrialização, o direito ao crédito de IPI prescinde do
contato físico entre a MP, PI e ME com o produto industrializado.
Portanto, foram glosados os valores de créditos de IPI relativos a peças
de máquinas para reposição que, embora desgastadas durante o
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900859/2013-81

processo de industrialização, não tiveram contato direto com o produto
industrializado (as notas fiscais glosadas assim como as descrições das
peças de máquinas glosadas encontram-se no Anexo V).
e) 2.2.1 Do débito de IPI devido na saída de produto industrializado pelo
contribuinte: o contribuinte promoveu a saída de produtos classificados nas
posições NCM 3402.9090,3824.9090, 3907.3019, 6802.1000, 7016.1000 e
7219.3400 da TIPI, pelos códigos CFOP 5401, 5402,6401 e 6402,
relacionados à venda de produção do estabelecimento, sem o destaque do
IPI. O contribuinte apresentou "declaração" informando tratar-se de
revenda do estabelecimento, bem como 12 notas fiscais de aquisição de
mercadorias adquiridas para revenda, acompanhadas das respectivas
cópias das folhas do Livro de Registro de Entrada. Da análise da
documentação fiscal do sujeito passivo, verificou-se que a quantidade de
mercadoria adquirida para revenda não era suficiente para dar suporte à
quantidade de mercadorias constantes das notas fiscais de saída dos
referidos produtos. Os livros Registro de Inventário apresentavam relatório
de estoque não separado entre os produtos fabricados e as mercadorias
adquiridas para revenda, constando apenas a identificação como "produto
acabado", não sendo possível identificar os estoques inicial e final. Os
outros documentos apresentados se tratavam de planilhas elaboradas pelo
contribuinte após a ocorrência do fato gerador do IPI, auto-declarado por
ele próprio, em data anterior ao início do procedimento fiscal. Em que
pesem os controles não adequados dos estoques, procedeu-se à análise
pormenorizada da natureza e da característica de cada um dos produtos.
Em relação aos produtos classificados nas NCM 3402.9090, 3824.9090 e
7219.3400, verificou-se que por se tratar de componentes químicos líquidos
e laminados os mesmos não guardavam semelhança como os demais
produtos da empresa e, ainda, que as quantidades descritas nas notas de
aquisições corresponderam praticamente às quantidades descritas nas notas
de saídas e, em decorrência, considerou-se a saída como revenda. No que
tange aos produtos classificados nos NCM 3907.3019, 6802.1000,
7016.1000, foi mantido o fato gerador nas saídas desses produtos, uma vez
que as saídas não tinham suporte nas quantidades adquiridas para revenda,
pois as quantidades descritas nas notas fiscais de entrada de mercadorias
adquiridas para revenda totalizaram quantidades inferiores à descritas nas
notas fiscais de saída, conforme segue detalhado:

e.1) As quantidades descritas nas notas fiscais de entrada/saída foram
calculadas considerando o valor total de cada um dos produtos dividido
pelo seu valor unitário, especificados em cada nota fiscal (as respectivas
notas fiscais encontram-se identificadas no Anexo VI).
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900859/2013-81

e.2) O contribuinte não logrou êxito em comprovar, por meio da escrita
fiscal os estoques inicial/final dos produtos classificados nas posições
3907.3019, 6802.1000, 7016.1000, em virtude de apresentar estoque não
separado, o que impossibilitou demonstrar que possuía quantidade
estocada suficiente para dar suporte às saídas. Frise-se que o
contribuinte apresentou notas fiscais de aquisição de mercadorias
insuficientes para suprir todas as saídas desses produtos. Portanto,
procedeu-se à apuração dos valores dos débitos de IPI abaixo, pela
saída de produção do estabelecimento, sendo que não houve o
lançamento de IPI referente a estes valores, em virtude do montante
desses débitos terem sido cobertos com os saldos credores identificados
nos respectivos períodos de apuração (a relação das respectivas notas
fiscais encontra-se no Anexo VII):

f) Cabe observar que a falta de destaque do IPI nas notas fiscais constitui
infração punível com multa isolada, conforme art. 80 da Lei n° 4.502/1964,
com redação dada pela Lei n° 11.488/2007, lançada no processo
administrativo n° 11516.721293/2014-82. Deverão ser feitos, por parte do
contribuinte, os ajustes necessários, com o objetivo de adequar os saldos de
sua escrita fiscal com os saldos validados e considerados pela
Administração Tributária.
Cientificado em 16/09/2014 (fl. 502), o contribuinte apresentou, em 09/01/2014
(fl. 02), a manifestação de inconformidade de fls. 02/25, na qual alega:
a) Antes de adentrar aos fatos narrados pela fiscalização, torna-se
imperioso trazer a lume a dificuldade em determinar o montante glosado no
referido despacho decisório, evidenciada por um erro formal no mesmo, o
que torna impraticável a correta manifestação de inconformidade. Refere-se
à diferença verificada entre o despacho decisório, no montante de R$
71.511,39, e a soma dos valores identificados no TVF, de R$ 70.866,10, a
qual impede conhecer exatamente os valores corretos a serem impugnados,
em ofensa ao princípio da motivação, ao contraditório e à ampla defesa,
resultando na nulidade do ato administrativo.
b) No que tange ao item 2.1.1 do TVF, que trata da "não apresentação de
notas fiscais com o destaque do crédito de IPI", a impugnante reconhece as
informações prestadas pela fiscalização, no tocante a não apresentação das
notas fiscais relacionadas no Anexo I do TVF. Entretanto, em sede de
manifestação de inconformidade, pretende a mesma que se permita a baixa
do processo em diligência, para que se proceda à apresentação dos
referidos documentos. Tal motivação é justificada pela busca da verdade
material,
resultante
de
esforço
desprendido
pela
impugnante,
posteriormente ao recebimento do manifestado despacho decisório.
c) Reconhece o equivoco cometido quanto aos fatos relatados nos itens
"2.1.2 e 2.1.3" do TVF, totalizado pelos documentos fiscais relacionados nos
anexos II e III do TVF. Neste prisma, diante do reconhecimento parcial do
despacho decisório, culminado com a quitação dos valores desse item, a
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900859/2013-81

mesma não apresentará manifestação de inconformidade para este quesito,
procedendo ao recolhimento parcial de R$ 12.942,70 para o item 2.1.2 e R$
7.907,57 para o item 2.1.3, correspondente ao 2° trimestre/2010, acrescidos
das atualizações devidas. Tais comprovantes de recolhimento serão juntados
ao processo de manifestação, após o seu pagamento, pois até a data do
protocolo da manifestação de inconformidade não haverá tempo hábil para
recolhimento.
d) Quanto à aquisição de mercadorias que não se enquadram no conceito de
insumos utilizados no sistema produtivo (produtos químicos utilizados para
tratamento da água e peças para reposição sem contato com o produto
industrializado), afirma que:
d.1) O TVF alega o não contato direto com produto industrializado e, no
entanto, no referido documento não se visualiza qualquer análise
pormenorizada dos referidos itens que permitam aferir tal conclusão. A
verdade da operação, portanto, é de que a informação utilizada pela
Autoridade Fiscal para quantificar base de imposição da glosa dos
créditos nesse quesito, não se presta estritamente a este fim. A
desconsideração do fato reverte-se em prejuízo desarrazoado para a
impugnante, já que presentes informações que dão norte ao alcance da
verdade real/material, princípio básico do processo administrativo,
regulado pela Lei n° 9.784/99. A verdade real/material é o alvo da
consideração elevada a tais princípios. Neste sentido, já decidiu o
Primeiro Conselho de Contribuintes, no julgamento do acórdão 107-
08.173 e do Acórdão n° 107-08.427. Elementos há. O que se requer,
portanto, é o uso da verdade ao invés de indícios ou presunções, como
fora demonstrado pelas palavras extraídas do Termo de Verificação
Fiscal, para que o objetivo primaz do processo administrativo, de atingir
a verdade real/material, não seja prejudicado. Requer-se, portanto, seja
admitida a presente preliminar, para que as glosas referidas neste ponto
sejam canceladas, por incoerência do Termo de Verificação Fiscal, neste
particular, em relação aos princípios que informam o processo
administrativo.
d.2) No mérito, percebe-se da afirmação constante do TVF que os itens
glosados tiveram como orientação a necessidade que o item consumido
no processo de industrialização entre em contato direto com o produto
industrializado. A primeira análise a ser levada em consideração é o
termo AÇÃO diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
totalmente divergente do conceito descrito pela fiscalização, no que
tange a necessidade do insumo entrar em contato com o produto
industrializado. A própria autoridade fiscal reconhece essa interpretação
no TVF ao afirmar, verbis, que "o direito ao crédito de IPI prescinde de
contato físico''". O vocábulo prescinde denota exatamente o que
pretende exprimir o texto do Parecer Normativo, ante a desnecessidade
de contato físico para que se reconheça a ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, vez que prescindir se define como
"passar sem, renunciar, dispensar". Em soluções de consulta, a própria
Receita Federal aceita tal fundamentação para validar o crédito do IPI,
como no caso de "lixas, serrar circulares, serra fita, brocas" utilizadas
no processo de fabricação de móveis (SC n° 07/2004 - 10a RF), "insertos
e fresas" utilizados como instrumentos de corte em máquinas industriais
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900859/2013-81

(SC n° 79/2002 - W RF) e "ferramentas manuais e as intermutáveis, bem
como quaisquer outros bens que, não sendo partes de bens do ativo
permanente, independentemente de suas qualificações tecnológicas, se
enquadrem no que ficou exposto na parte final do subitem 10.1 - se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de
uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por
este diretamente sofrida" (Parecer Normativo CST n° 65/79). Não se
admitir, por exemplo, o crédito do fusível (peça de reposição de
máquinas) é uma tremenda incoerência, pois não é possível
industrializar o produto sem o fusível, pelo simples fato de que a
máquina não funciona, por outro lado, o fusível se desgastou em função
da fabricação do produto e não está classificado nas contas de bens do
ativo permanente.
d.3) A partir de 13/03/1979, data em que entrou em vigor o RIPI/1979,
passaram a propiciar direito ao crédito quaisquer bens que sofram, em
função de ação exercida diretamente sobre os produto em fabricação,
alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, ao passo que o RIPI/82, bem como o atual dispõem
sobre o assunto de forma idêntica.
d.4) Neste particular, requer sejam canceladas as glosas ora analisadas
e reconhecida a manutenção dos referidos créditos, por se encontrarem
em perfeita consonância com os ditames legais e com as interpretações
administrativas e jurisprudências atinentes à matéria.
e) Em relação aos débitos de IPI, aduz que:
e.1) As informações requisitadas pela fiscalização não seriam capazes,
por si só, de assegurar a diferenciação praticada nas operações
registradas nos controles fiscais e contábeis da impugnante, uma vez que
o elemento que os diferencia, em seus registros, é o Código da
Mercadoria, informado tanto nas notas fiscais quanto em obrigações
acessórias já disponibilizadas à fiscalização, especialmente os arquivos
magnéticos vinculados ao SPED. A tentativa da impugnante em
apresentar tal diferenciação ficou estampada ao disponibilizar, na última
intimação expedida pela fiscalização, justamente o Livro de Registro de
Inventário e os arquivos magnéticos do SPED, que trazem o código
diferenciado de mercadoria para revenda, adotado em seus controles e
reproduzidos nos registros fiscais. A fiscalização alega que a impugnante
apresentou o Livro de Registro de Inventário contendo relatório de
estoque não separado entre os produtos fabricados e as mercadorias
adquiridas para revenda, cabendo indagar, uma vez que já tenha sido
apresentada abertura de itens por nota fiscal, identificado nos arquivos
magnéticos do SPED, se não seria suficiente confrontar os códigos de
mercadorias entre SPED e registro de inventário. Desta forma, a análise
da fiscalização se baseou fundamentalmente na descrição da NCM, sem
o devido aprofundamento da diferenciação de elementos que
caracterizam as mercadorias para revenda.
e.2) A impugnante considera haver desconexão entre o fundamento
material da verificação fiscal e a sua quantificação, conforme a relação
das notas fiscais identificadas no Anexo VI do TVF, o qual destaca que o
motivo determinante para manter o fato gerador de IPI na saída dos
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900859/2013-81

produtos decorreu da constatação de que as saídas não tinham suporte nas
quantidades adquiridas para revenda, ou seja, as quantidades descritas nas
notas fiscais de entrada de mercadorias adquiridas para revenda
totalizariam quantidades inferiores às descritas nas notas fiscais de
saída, sendo esse o motivo determinante para a imputação da penalidade.
No entanto, o que se observa na pagina seguinte do referido TVF é que
as quantidades descritas nas notas fiscais de entrada e saída foram
calculadas considerando o valor total de cada um dos produtos dividido
pelo seu valor unitário, especificados em cada nota fiscal, cuja relação
está identificada no Anexo VI do TVF. Ao analisar o referido Anexo VI,
percebe-se a ausência de informação quanto às quantidades, repisada no
TVF, revelando uma averiguação realizada de forma genérica,
incongruente com os preceitos do ato administrativo discutido,
inexistindo conexão entre a fundamentação motivacional/legal utilizada
para dar sustentação ao Auto de Infração, totalmente baseada em
conclusões imprecisas a partir de averiguação equivocada de
quantidades, e os aspectos materiais do próprio Auto. O fator
determinante está carreado de vícios incapazes de permitir a correta
demonstração dos supostos motivadores (quantidades). Não obstante a
tal fato, apresentasse a mesma planilha desenvolvida pelo Auditor Fiscal,
adicionando apenas uma coluna com o código da mercadoria, o qual foi
extraído dos arquivos do SPED, realizando a conferência da descrição
das mercadorias constantes nos referidos documentos fiscais com a
planilha apresentada no Anexo VII, evidenciando-se que: 1) a
fiscalização tinha elementos para determinar de forma cabal que todos
os itens listados no Anexo VII são efetivamente de revenda, fazendo a
simples inserção deste dado importante (código da mercadoria) em seus
demonstrativos e efetuando o cruzamento com os registros do SPED
(tanto entradas quanto saídas), que comprovam a dedicação exclusiva de
tais itens para a operação de revenda; 2) percebe-se que mais de 90%
dos itens relacionados no Anexo VII contém a terminação "ET", que se
refere ao indicador interno usado para evidenciar as mercadorias de
revenda em seus controles internos e registros fiscais; 3) os demais
apontamentos que não possuem a terminação "ET" referem-se
exatamente à relação De/Para do fornecedor "Parex", apresentada
quando do atendimento à intimação n° 2013/415. Constatamos, ainda,
que o Anexo VI apresenta grave inconsistência de critério utilizado em
sua elaboração, uma vez que se procedeu à inclusão, na relação de notas
fiscais apresentadas no Anexo VI, de campo com o CFOP de cada nota
fiscal, percebendo-se a utilização de quantidades saídas com CFOP que
não trazem qualquer vínculo com saídas de mercadorias cujas entradas
ocorreram para revenda. Percebe-se a utilização de dois critérios
distintos utilizados pela fiscalização: a) entradas para revenda,
evidenciada na descrição acima; e b) quantidades de saídas de diversas
operações, distintas das revendas. Não há, portanto, coerência na
elaboração
do
referido
demonstrativo,
culminando
na
total
desqualificação daquilo que o próprio agente fiscalizador utilizou como
fator determinante para manter o fato gerador de IPI. Para dar subsídio
a tais argumentações, traz-se aos autos o Anexo IV, contendo as mesmas
informações do Anexo VI do TVF, adicionadas do campo CFOP, que
pode ser facilmente confrontada com os registros do SPED. Destarte,
além de se tornar inócua, a Verificação Fiscal, cerceia a capacidade de
defesa do Contribuinte pelo descompasso entre os caracteres materiais e
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900859/2013-81

a fundamentação do ato administrativo, o que desrespeita os princípios
da Ampla Defesa e do Contraditório, amparados na Constituição
Federal, merecendo tornar o Auto de Infração nulo pela falta de
elemento essencial à sua formação. Ademais, é cediço que qualquer
Órgão Administrativo deve atuar dentro, na forma, nos limites e para os
fins contidos na lei, conforme indica o Princípio da Legalidade. Referida
situação fere frontalmente o Princípio Administrativo da Motivação, o
qual se refere à obrigatoriedade dos atos administrativos serem
devidamente fundamentados, tanto em relação aos aspectos legais,
quanto aos fatos a que se destinam, o que também se traduz na
necessidade de estrita relação entre os elementos materiais motivadores
da Verificação Fiscal e a sua base de fundamentação.
e.3) Os elementos e informações trazidas ao Auto de Infração não lhe são
suficientes a, em primeiro lugar, conhecer os fatos ensejadores da
imputação tributária e, em segundo lugar, a promover a sua defesa de
forma apropriada. O citado Anexo VI não traz informação de
quantidades. Não há como saber, somente dos elementos trazidos ao TVF
e ao Auto de Infração, se ditas quantidades efetivamente se referem às
operações que se pretende analisar, quais sejam, aquelas sujeitas ou não
à tributação pelo IPI: vendas de produção própria ou revendas de
mercadorias. A ausência destes elementos dificulta sobremaneira, senão
inviabiliza, a preparação de uma defesa bastante a combater, com base
nos mesmos elementos, a alegação que culmina na imposição punitiva,
culminando com a nulidade do ato administrativo viciado.
e.4) O elemento material de que se aproveita a impugnante para
demonstrar a ausência de motivação para a verificação fiscal é também
elemento para se demonstrar, materialmente, a inexistência de substrato
físico que dê suporte, enquanto elemento fundamental à ocorrência do
fato gerador tributário e, por conseguinte, de base para imposição de
multa isolada. A impugnante faz prova com os Anexos que traz à
manifestação, ao que adiciona informações a que a própria fiscalização
tem em seu poder, quais sejam: i) Codificação de mercadorias onde
difere as que produz para venda, daquelas que adquire de terceiros,
produtores ou não, para simples revenda (Anexo V); ii) Código Fiscal de
Operação nas saídas que deu, e que demonstra o equívoco de basear a
sua análise na comparação de quantidades de entrada e saída de forma
simplista e genérica (Anexo IV). No ponto (i) acima, cabe esclarecer que
se trata de uma codificação de mercadorias que a impugnante faz
conforme as determinações do SPED, informação esta às mãos da
fiscalização federal, e que serve, justamente, para promover as
segregações de mercadorias em seus estoques, entre aquelas de
produção própria, e aquelas adquiridas de terceiros para revenda.
Consegue, desta forma, diferenciar nos seus documentos de saída, quais
se referem a produtos originários da sua produção, e portanto sujeitos à
tributação pelo IPI, daqueles que adquire para simples revenda, e
portanto fora do campo de incidência do referido tributo. Ressalte-se que
se tratam dos mesmos códigos de mercadoria, nas aquisições para
revenda, tanto nas suas entradas, quanto nas saídas, constituindo-se em
uma informação de suma importância para o procedimento fiscal que
pretenda se basear, tão somente, na comparação entre volumes de
entradas e saídas para aferir a sujeição destas à tributação pelo IPI. O
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900859/2013-81

ponto (ii) acima é oriundo de equívoco da impugnante no preenchimento
do documento fiscal, ou seja, de uma obrigação acessória. Já restou
informado que preencheu tais documentos com CFOP de venda de
produção própria, referindo-se, no entanto, a mercadorias adquiridas
para revenda e assim procedidas. A verdade da operação, portanto, é de
que a informação utilizada pela Autoridade Fiscal para quantificar os
valores glosados, não se presta estritamente a este fim. A análise da
tabela constante do referido anexo revela que, das 22838 notas fiscais ali
relacionadas, 4712 sequer fazem relações às operações objeto da
verificação fiscal, mais de 20%, portanto. A desconsideração do fato
realizado,
remetendo-se
apenas
à
informação
do
CFOP
equivocadamente prestada, reverte-se em prejuízo desarrazoado, já que
presentes informações que dão norte ao alcance da verdade
real/material, princípio básico do processo administrativo, regulado pela
Lei n° 9.784/99, e conforme já decidido pelo CARF.
f) Durante muitos anos foi admitida a tese de que o ônus da prova, em
matéria fiscal, era incumbência do contribuinte. Tendo como objetivo a
busca pela verdade material, entende a impugnante que tais elementos
foram apresentados, cabendo ao procedimento fiscalizatório a constatação
de dados não considerados durante a análise fiscal, especialmente no que
tange à diferenciação de cadastro dos itens para revenda, que por si
comprovariam a destinação especifica deste segmento de atuação. Com a
evolução da doutrina, não se acredita mais na inversão da prova por força
da presunção de legitimidade dos atos administrativos e tampouco se pensa
que esse atributo exonera a Administração de provar as ocorrências que
afirma terem existido. Na própria configuração oficial do lançamento, a lei
institui a necessidade de que o ato jurídico administrativo seja devidamente
fundamentado, o que significa dizer que o Fisco tem que oferecer prova
concludente de que o evento ocorreu na estrita conformidade da previsão
genérica da hipótese normativa.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belém/PA (DRJ 02),
por meio do Acórdão no 102-000.357, de 01 de outubro de 2020, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para o fim de reconhecer ao sujeito passivo direito creditório
adicional de R$ 645,29, homologando as respectivas compensações até o limite do crédito
reconhecido, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no ato administrativo que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993
e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900859/2013-81

PAF. DILIGENCIA. PERÍCIA. ONUS PROCESSUAL DA PROVA.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando reputadas desnecessárias.
A realização de perícia ou de diligência não se presta a suprir eventual inércia
probatória do impugnante.
RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
O ressarcimento de crédito presumido de IPI vincula-se ao preenchimento das
condições e requisitos determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido
em sua parcela que não resulte comprovada.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
As declarações de compensação devem ser homologadas no limite do direito creditório
comprovado pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando os argumentos expostos na
impugnação e sustentando, em breve síntese, que:
a) a diferença verificada entre o Despacho Decisório, no montante de R$ 71.511,39 e a
soma dos valores identificados no TVF, de R$ 70.866,10, trouxe prejuízo à Recorrente para a produção
de sua defesa, tornando-a menos eficaz e culminando em violação à garantia de sua ampla defesa e para o
contraditório;
b) contesta o indeferimento do pedido de diligência pela autoridade julgadora de primeira
instância, requerendo a baixa do processo em diligência ou a autorização deste Egrégio Tribunal de
Julgamento Administrativo para que a Recorrente faça a juntada dos documentos posteriormente,
excepcionalmente e por motivo de força maior, tão logo seja possível o retorno dos trabalhos "in loco",
amparado na alínea "a" do §4° do art. 16 do Decreto 70.235/72 e em atenção ao primado da verdade
material que rege o processo administrativo tributário, bem como designe à Autoridade Fiscal promover a
análise do direito creditório dos créditos de IPI que, por seu entendimento, é legítimo;
c) requerer as cópias dos documentos fiscais, apesar da própria fiscalização já estar de
posse da transcrição dos mesmos, assim como ser determinante para indeferir os créditos de IPI
descontados pela Recorrente, não somente constitui infração ao art. 37 da Lei 9.784/99, como também
contradiz o art. 2° da Lei 9.784/99, pois afronta princípios que norteiam a atuação da administração
pública federal, como o princípio da legalidade, razoabilidade, interesse público e eficiência, motivo pelo
qual, requer a completa e total nulidade das glosas promovidas pela Autoridade Fiscal com
fundamentação na ausência de apresentação de notas fiscais (item 2.1.1 do TVF);
d) restou demonstrado que os registros fiscais e dos controles dos estoques atendem
perfeitamente a legislação, e mais; ainda fazem prova a favor da Recorrente, nos termos do que dispõe o
art. 967, do Decreto 9.580/18 (RIR/2018), ao contrário do que sustenta o Acórdão recorrido, devendo ser
o Despacho Decisório anulado, pela imperícia da Autoridade Fiscal quanto ao critério técnico utilizado;
e) revela a coluna de CFOP do Anexo IV (Anexo VI do TVF) apensado aos autos, entre
vários outros CFOP de saídas, a existência de operações de remessas em que necessariamente deve haver,
ainda que simbólico, o registro do retorno no livro do Registro de Entradas, a exemplo do CFOP 5.901
que deve ser escriturado com CFOP 1.902. Tal fato comprova que à Recorrente assiste razão quando
sustenta o descompasso no critério técnico utilizado pela fiscalização pois, ao considerar tão somente as
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900859/2013-81

aquisições para revenda, deixou de somar as mercadorias entradas por retorno das remessas que
compuseram o critério "lógico-aritmético" utilizado pela Autoridade Fiscal.
f) se a real intenção do legislador fosse somente admitir que a "ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação" de que trata o item 11 do PN 65/79, em verdade signifique "contato
físico", interpretação que discorda a Recorrente, ao menos ensejaria autorização ao crédito de IPI em
relação aos sensores listados no Anexo V do TVF. Tanto é verdade que, em relação aos sensores, este
entendimento é assentado, inclusive, de forma unânime por esse Egrégio Tributal Administrativo;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme supra relatado, anteriormente ao início do procedimento fiscal, a
recorrente deu saídas de produtos classificados nas posições NCM 3907.3019, 6802.1000 e
7016.1000, informando em sua escrita fiscal os códigos CFOP 5401/5402/6401/6402,
relacionados a venda de produção do estabelecimento. Entretanto, não efetuou o devido destaque
do débito de IPI nas notas fiscais de venda.
Após ser intimada, alegou que tais saídas se tratavam de revenda de mercadorias
adquiridas de terceiros e que os códigos CFOP foram informados equivocadamente, tratando-se
de erro formal.
Diante desta nova informação por parte da recorrente, descaracterizando o fato
gerador de IPI, foi solicitado então que a recorrente comprovasse através de sua escrita fiscal os
saldos dos estoques inicial e final dos produtos classificados nas referidas posições NCM, nos
anos calendários de 2009 e 2010, e as notas fiscais de entrada com os respectivos registros no
Livro de Registro de Entradas, com o objetivo de que comprovasse que as quantidades estocadas
comportavam as saídas.
Ao apreciar a documentação apresentada pela recorrente, a fiscalização destacou
que “[o]s Livros Registro de Inventário apresentavam relatório de estoque não separado entre os
produtos fabricados e as mercadorias adquiridas para revenda, constando apenas a identificação
como “Produto acabado””, sendo que a informação dos saldos inicial e final dos estoques dos
"produtos para revenda" seria imprescindível para formar convicção no sentido de comprovar
que as quantidades saídas desses produtos tinham suporte nas quantidades adquiridas somadas às
quantidades contidas nos saldos de estoques para revenda.
De qualquer forma, diante da declaração da empresa da possibilidade de erro, a
fiscalização aponta que procedeu análise pormenorizada da natureza e da característica de cada
um dos produtos, concluindo que, no que tange aos produtos classificados nas posições NCM
3907.3019, 6802.1000 e 7016.1000, não foi possível considerar que as saídas decorreram de
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900859/2013-81

produtos adquiridos para revenda, mantendo a caracterização do fato gerador do IPI nas
respectivas saídas.
Para justificar a conclusão adotada, a fiscalização informou que “[...] o motivo
determinante para manter o fato gerador de IPI na saída desses produtos, declarado pelo
contribuinte à época dos fatos, decorreu da constatação que as saídas não tinham suporte nas
quantidades adquiridas para revenda, ou seja, as quantidades descritas nas notas fiscais de
entrada de mercadorias adquiridas para revenda totalizaram quantidades inferiores às descritas
nas notas fiscais de saída”.
Quanto à metodologia adotada para apuração das quantidades, a fiscalização
destacou que “[...] as quantidades descritas nas notas fiscais entrada/saída foram calculadas
considerando o valor total de cada um dos produtos dividido pelo seu valor unitário,
especificados em cada nota fiscal. A relação destas notas fiscais está identificada no Anexo VI
deste Termo de Verificação Fiscal”.
Em sua impugnação, a recorrente aponta diversas inconsistências no método
adotado pela fiscalização, indicando os elementos que demonstrariam a compatibilidade entre as
saídas e as aquisições para revenda, e ressalta também a falta de informações nos autos que
permitissem o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Em breve síntese, a recorrente alega que o elemento que diferencia as operações
de revenda das operações com produtos fabricados, em seus registros, é o Código da Mercadoria,
informado tanto nas notas fiscais quanto em obrigações acessórias já disponibilizadas à
fiscalização. Assim, os registros fiscais e contábeis, presentes em arquivos do SPED e Livro
Registro de Inventário, seriam capazes de evidenciar de forma definitiva o não enquadramento
das mercadorias, a exemplo dos rejuntes, como sendo produtos por si industrializados.
Para corroborar suas alegações, a recorrente colacionou aos autos a mesma
planilha desenvolvida pela fiscalização, adicionando apenas uma coluna com o código da
mercadoria, o qual foi extraído dos arquivos do SPED, sustentando que a conferência da
descrição das mercadorias constantes nos referidos documentos fiscais com a planilha
apresentada no Anexo VII evidencia que:
1) a fiscalização tinha elementos para determinar de forma cabal que todos os itens
listados no Anexo VII são efetivamente de revenda, fazendo a simples inserção deste
dado importante (código da mercadoria) em seus demonstrativos e efetuando o
cruzamento com os registros do SPED (tanto entradas quanto saídas), que comprovam
a dedicação exclusiva de tais itens para a operação de revenda;
2) percebe-se que mais de 90% dos itens relacionados no Anexo VII contém a
terminação "ET", que se refere ao indicador interno usado para evidenciar as
mercadorias de revenda em seus controles internos e registros fiscais;
3) os demais apontamentos que não possuem a terminação "ET" referem-se exatamente
à relação De/Para do fornecedor "Parex", apresentada quando do atendimento à
intimação n° 2013/415.
Quanto ao cálculo realizado pela fiscalização, a recorrente destaca que, apesar do
motivo determinante para exigência do IPI na saídas dos produtos em análise decorrer da
constatação de que as saídas não tinham suporte nas quantidades adquiridas para revenda, no
Anexo VI, não há qualquer informação quanto às quantidades relativas às notas fiscais de
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900859/2013-81

entrada e de saída elencadas, de modo que os elementos e informações trazidas ao Auto de
Infração não são suficientes para confirmar as quantidades apuradas pela fiscalização, bem
como, a promover a sua defesa de forma apropriada.
Ainda, defende que o Anexo VI apresenta grave inconsistência de critério
utilizado em sua elaboração, uma vez que se procedeu à inclusão, na relação de notas fiscais
apresentadas no Anexo VI, de campo com o CFOP de cada nota fiscal, percebendo-se a
utilização de quantidades saídas com CFOP que não trazem qualquer vínculo com saídas de
mercadorias cujas entradas ocorreram para revenda, indicando a utilização de dois critérios
distintos pela fiscalização: a) entradas para revenda; e b) quantidades de saídas de diversas
operações, distintas das revendas. No seu entender, por tanto, não haveria coerência na
elaboração do referido demonstrativo, culminando na total desqualificação daquilo que o próprio
agente fiscalizador utilizou como fator determinante para manter o fato gerador de IPI.
No mérito, reitera a inocorrência do fato gerador do IPI, ressaltando que a
codificação das mercadorias permite distinguir aquelas que produz para venda, daquelas que
adquire de terceiros, produtores ou não, para simples revenda, esclarecendo que se trata de uma
codificação de mercadorias que realiza conforme as determinações do SPED, informação esta à
disposição da fiscalização federal, e que serve, justamente, para promover as segregações de
mercadorias em seus estoques, entre aquelas de produção própria, e aquelas adquiridas de
terceiros para revenda.
Ressalta, ainda, que, em razão do equívoco no preenchimento do CFOP nos
documentos fiscais (com CFOP de venda de produção própria, referindo-se, no entanto, a
mercadorias adquiridas para revenda e assim procedidas), a fiscalização não poderia basear a sua
análise na comparação de quantidades de entrada e saída apenas nos CFOP indicados, visto que
confessadamente equivocados. Ademais, sustenta que a análise da tabela constante do referido
anexo revela que, das 22838 notas fiscais ali relacionadas, 4712 sequer guardam relação com as
operações objeto da verificação fiscal, mais de 20%, portanto.
Ao apreciar a impugnação, assim se manifestou o v. acórdão recorrido:
Débitos de IPI na Saída de Produtos Industrializados
[...] como derivação direta da legislação tributária que rege a matéria, impõe-se ao
contribuinte do IPI que tenha mantido e mantenha escrituração e controles que lhe
permitam comprovar suas operações, bem como exiba documentação que dê suporte a
sua escrita e controles. Em se tratando de pedido de ressarcimento deve restar
demonstrada de forma induvidosa, por intermédio de documentação hábil e idônea, a
existência do direito creditório alegado pelo sujeito passivo.
Na hipótese em tela, não assiste razão à afirmação do contribuinte no sentido de que a
averiguação levada a efeito pela autoridade fiscal foi realizada de forma genérica e
baseada em conclusões imprecisas e equivocadas acerca das quantidades dos produtos
classificados nas NCM 3907.3019, 6802.1000, 7016.1000.
Neste sentido, restou demonstrado que o contribuinte promoveu a saída de produtos
classificados nas posições NCM 3402.9090, 3824.9090, 3907.3019, 6802.1000,
7016.1000 e 7219.3400 da TIPI, informando os CFOP 5401, 5402, 6401 e 6402, todos
relacionados à venda de produção do estabelecimento, sem o destaque, contudo, do IPI.
Ante sua alegação de se tratar, em verdade, de mercadorias adquiridas para revenda,
procedeu-se à análise da documentação fiscal, verificando-se que a quantidade de
mercadoria adquirida para revenda não era suficiente para dar suporte à quantidade
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900859/2013-81

de mercadorias constantes das notas fiscais de saída dos referidos produtos e, ainda,
que os livros Registro de Inventário apresentavam relatório de estoque não separado
entre os produtos fabricados e as mercadorias adquiridas para revenda, constando
apenas a identificação como "produto acabado", fato este que, de fato, inviabiliza a
identificação dos estoques inicial e final. A informação agregada de "produtos
acabados" e "mercadorias para revenda", além de representar irregularidade nos
registros constantes da escrita fiscal, inviabiliza a identificação, de per si, dos estoques
inicial e final de cada produto dentro de um dado período.
[...] considerando a imprestabilidade da escrituração do sujeito passivo para o
Levantamento Analítico de Estoque (confronto do Inventário declarado em Livro de
Registro de Inventário com o saldo encontrado pela equação que leva em conta o
Estoque Inicial, acrescido das Entradas e reduzido das Saídas), a autoridade
administrativa efetuou o levantamento de todas as notas fiscais de entrada relativas aos
produtos de NCM 3907.3019, 6802.1000, 7016.1000, bem como de todas as notas
fiscais de saída relativas aos referidos produtos, assim obtendo o quantitativo de
produtos adquiridos para revenda e o quantitativo de produtos saídos do
estabelecimento industrial, efetuando a soma algébrica de tais quantidades obtendo os
seguintes resultados, por NCM:
(...)
Trata-se, como se vê, de operação de natureza meramente lógico-aritmética, por
intermédio da qual a autoridade fiscal constatou a existência de um saldo de saídas
superiores às aquisições para revenda, saldo o qual deve ser considerado,
corretamente, como resultante de produtos industrializados pelo sujeito passivo e cujas
saídas se deram, indevidamente, sem a incidência do imposto. E, por decorrência, os
respectivos débitos devem servir como redutores do saldo credor do imposto existente
nas contas gráficas correspondentes, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal
e encontra-se demonstrado nas Planilhas de Reconstituição de Escrita de IPI que
integra o auto de infração (fls. 853/857).
Note-se, ademais, que não guarda relação com os fatos e a realidade apurados no
procedimento fiscal a afirmativa do impugnante de que "ao analisar o referido Anexo
VI, percebe-se a ausência de informação quanto às quantidades", o que indicaria que
houve uma averiguação equivocada de quantidades, com ausência de demonstração
dos aspectos materiais do auto de infração. É que o referido Anexo VI relaciona todas
as notas fiscais de entrada por NCM ("Entradas 2009 – NCM 3907.3019", "Entradas
2010 - NCM 3907.3019", "Entradas 2009 - NCM 6802.1000", "Entradas 2010 -NCM
6802.1000", "Entradas 2009 - NCM 7016.1000" e "Entradas 2010 - NCM 7016.1000")
e todas as notas fiscais de saída por NCM ("Saídas 2009 - NCM 3907.3019", "Saídas
2010 - NCM 3907.3019", "Saídas 2009 - NCM 6802.1000", "Saídas 2010 - NCM
6802.1000", "Saídas 2009 - NCM 7016.1000" e "Saídas 2010 - NCM 7016.1000")
objeto da verificação fiscal, indicando sempre, aliás, uma grande assimetria
quantitativa entre o número de notas fiscais de entrada dos produtos acabados em
questão e o número de notas de saída dos mesmos produtos. E, ainda, a quantidade de
mercadorias compradas e vendidas por NCM, extraída do mencionado Anexo VI (e,
portanto, de cada uma das notas fiscais ali identificadas), foi estampada e detalhada
nos demonstrativos inseridos no Termo de Verificação Fiscal e que se encontram
reproduzidos imediatamente acima, bem como consta do "Anexo VII -Débito IPI (venda
de produção do estabelecimento)" a identificação individualizada - por data de
emissão, CNPJ e nome da pessoa jurídica, número da nota fiscal, NCM, descrição da
mercadoria, CFOP, base de cálculo, alíquota e IPI lançado - de todos os produtos (e
obviamente suas quantidades) que foram objeto da exigência.
Logo, os fundamentos jurídicos, materiais e quantitativos das conclusões alcançadas
pela autoridade administrativa e, por decorrência, sua adequada e procedente
motivação, encontram-se todos devidamente consignados no ato administrativo
resistido e todos eram e são passíveis de exame e confronto pelo impugnante,
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3401-002.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900859/2013-81

inexistindo, repise-se, qualquer cerceamento a sua capacidade de defesa e de
contraditório.
Por sua vez, a planilha juntada aos autos pelo sujeito passivo, identificada como
"Anexo IV (Anexo VI do Termo de Verificação Fiscal)", limita-se a reproduzir o
referido Anexo VI com a inserção de colunas destinadas a informar o NCM (dado que
já constava e consta da planilha original, na primeira linha de cada demonstrativo) e o
CFOP atribuído à operação de saída (informação, contudo, inservível ao
Levantamento Analítico de Estoque, dada a imprestabilidade, como já assinalado, dos
registros escriturados pelo contribuinte em seu Livro de Registro de Inventário),
tratando-se de dados que, obviamente, apresentam-se inservíveis a refutar as
quantidades apuradas pela autoridade fiscal como representativas de mercadorias
saídas da estabelecimento industrial sem o devido destaque o imposto e muito menos a
demonstrar que se está diante da saídas de bens os quais foram efetivamente adquiridos
para revenda.
Assinale-se que, ao contrário do que alega o impugnante, não há no Anexo VI qualquer
inconsistência de critério utilizado em sua elaboração, uma vez que a inclusão no
mesmo de todos os CFOPs de saída (relacionadas ou não à saída de mercadorias cujas
entradas ocorreram para revenda), decorre diretamente do procedimento de auditoria
lógico-aritmética adotado para apuração dos saldos de saídas em comparação com as
aquisições havidas para revenda. Diga-se ao impugnante que não há a utilização, por
parte da fiscalização, de dois critérios distintos, uma vez que, no âmbito da
metodologia utilizada, devem ser efetivamente confrontadas as entradas de
mercadorias (por NCM) adquiridas para revenda (perceba o sujeito passivo que não há
outras entradas de tais bens passíveis de serem computadas na apuração) com as
quantidades de todas as saídas das mesmas mercadorias (por NCM), diversas ou não
das operações de revendas, para então encontrar-se o saldo decorrente de tal
confronto, o qual representa a quantidade de produtos industrializados pelo sujeito
passivo e cujas saídas ocorreram, pois, sem a incidência do imposto.
(...)
Conclui-se, das constatações acima, que não procedem os argumentos do sujeito
passivo de que os elementos e informações constantes do ato resistido não lhe seriam
suficientes a conhecer os fatos que ensejam a imputação tributária e a promover a sua
defesa de forma apropriada, posto que presentes todos os elementos estruturais e
quantitativos que motivaram a decisão recorrida. Impunha-se ao contribuinte exibir
escrituração contábil e fiscal e demais elementos de suporte aptos a permitir o
adequado Levantamento Analítico de Estoque e capazes de demonstrar que não houve
saídas de mercadorias adquiridas para revenda, sem destaque do imposto, em
quantitativos superiores às entradas a tal título ou, por outro lado, comprovar a efetiva
existência de erros nas quantidades de entradas e/ou saídas apuradas pela autoridade
administrativa a tal título, a partir da documentação que se encontra de sua posse, já
que integra seus próprios elementos e registros contábeis, inexistindo, como já
assinalado, qualquer nulidade no ato administrativo em tela.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada pelo v.
acórdão recorrido quanto à não indicação das quantidades por notas fiscais, argumentando que a
ausência de possibilidade de cotejo entre as quantidades constantes na tabela que integra o corpo
do Termo de Verificação Fiscal e a ausência dessas informações nos respectivos anexos
prejudicam sim a análise da Recorrente e, por conseguinte, a elaboração da sua defesa.
Quanto ao mérito, destaca o seguinte:
[...] o Acórdão proferido pela DRJ (folhas 10 - 16) reproduz a redação pertinente à
obrigatoriedade do livro de Registro de Entradas (artigo 378 - 380 RIPI/2002), livro de
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3401-002.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900859/2013-81

Registro de Saída (artigo 381 - 382 RIPI/2002), livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque (artigo 383 - 384 RIPI/2002), livro Registro de Inventário
(artigo 394 - 398 RIR/2010) e, por fim, Registro de Apuração de IPI (artigo 399 - 400
RIPI/2002), na tentativa de desqualificar as argumentações da Recorrente. Todavia, o
que se verifica é exatamente o contrário. As citações trazem elementos favoráveis à tese
da Recorrente.
No Registro de Controle da Produção e do Estoque, dispõe o inciso I do artigo 384 do
RIPI/2002, que se deve promover a identificação do produto (efetuada pelo código de
item), assim como indicar o Código da TIPI e a Alíquota do Imposto no quadro
"Classificação Fiscal", de acordo com o inciso III, do mesmo artigo. Entretanto, a
Autoridade Fiscal não levou este fato em consideração. Vejamos o texto da norma
mencionada:
Do Registro de Controle da Produção e do Estoque
Art. 384. Os registros serão feitos da seguinte forma:
I - no quadro "Produto": identificação do produto;
III - no quadro "Classificação Fiscal": indicação do código da TIPI e da alíquota do
imposto; (Grifos da recorrente)
Frisa-se, ainda, que no Registro de Controle da Produção e do Estoque, o parágrafo
3°, do artigo 383 do RIPI/2002 então em vigor, dispunha que:
Do Registro de Controle da Produção e do Estoque
Art. 383. O livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3, destina-se
ao controle quantitativo da produção e do estoque de mercadorias e, também, ao
fornecimento de dados para preenchimento do documento de prestação de informações
à repartição fiscal
§ 3° Os registros serão feitos operação a operação, devendo ser utilizada uma folha
para cada espécie, marca, tipo e modelo de produtos. (Grifos da recorrente)
Portanto, cristalina é a necessidade de identificação das mercadorias, o que é feito pela
Recorrente pelo código do item. Todavia, a fiscalização descartou a informação
disponibilizada ao longo do processo fiscalizatório.
É necessário destacar, ainda, que pela redação do caput do artigo 394 daquele
Diploma Legal, o livro de Registro de Inventário destina-se a arrolar, pelos seus
valores e com especificações que permitam sua perfeita identificação, as MP, PI, ME,
produtos acabados e produtos em fase de fabricação:
Do Registro de Inventário
Art. 394. O livro Registro de Inventário, modelo 7, destina-se a arrolar, pelos seus
valores e com especificações que permitam sua perfeita identificação, as MP, PI, ME,
produtos acabados e produtos em fase de fabricação, existentes em cada
estabelecimento à época do balanço da firma. (Grifos da recorrente)
Veja-se, não há qualquer indicação da necessidade de segregação dos "produtos
acabados" adquiridos de terceiros, daqueles derivados da produção própria, conforme
aduz a fiscalização.
Conforme fica assentado, a legislação exige abertura dos itens para a sua adequada
identificação e controle. Todavia, não prevê a necessidade de controles separados para
os produtos acabados, bastando que o faça utilizando os controles de código de item
adotados pela Recorrente.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3401-002.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900859/2013-81

(...)
Restou demonstrado, portanto, que os registros fiscais e dos controles dos estoques
atendem perfeitamente a legislação ora mencionada, e mais; ainda fazem prova a favor
da Recorrente, ao contrário do que sustenta o Acórdão recorrido, devendo ser o Auto
de Infração anulado, pela imperícia da Autoridade Fiscal quanto ao critério técnico
utilizado.
(...)
Não bastasse esse fato, revela a coluna de CFOP do Anexo IV (Anexo VI do TVF)
apensado aos autos, entre vários outros CFOP de saídas, a existência de operações de
remessas em que necessariamente deve haver, ainda que simbólico, o registro do
retorno no livro do Registro de Entradas, a exemplo do CFOP 5.901 que deve ser
escriturado com CFOP 1.902.
Tal fato comprova que à Recorrente assiste razão quando sustenta o descompasso no
critério técnico utilizado pela fiscalização pois, ao considerar tão somente as
aquisições para revenda, deixou de somar as mercadorias entradas por retorno das
remessas que compuseram o critério "lógico-aritmético" utilizado pela Autoridade
Fiscal.
[...]
Das alegações da DRJ, questiona-se, então, onde foram parar as quantidades das
entradas com CFOP 1.902, se não foram consideradas no demonstrativo da Autoridade
Fiscal? Estas entradas, não deveriam ser somadas as aquisições para revenda? Não há
outra resposta para tal questionamento, senão que sim, devem ser.
A desconsideração do fato realizado, remetendo-se apenas à informação do CFOP
equivocadamente prestada, reverte-se em prejuízo desarrazoado para a Recorrente, já
que presentes informações que dão norte ao alcance da verdade real/material,
princípio básico do processo administrativo, regulado pela Lei n° 9.784/99.
É o que passamos a apreciar.
Inicialmente, quanto à ausência de indicação das quantidades relativas às notas
fiscais elencadas no Anexo VI do Termo de Verificação Fiscal, entendo que a falta das referidas
informações realmente impede a confirmação do comparativo realizado pela autoridade autuante
entre o quantitativo de produtos adquiridos para revenda e o quantitativo de produtos saídos do
estabelecimento industrial.
Ressalte-se que o motivo determinante para exigência ora em debate decorre da
constatação de que as quantidades descritas nas notas fiscais de entrada de mercadorias
adquiridas para revenda totalizam quantidades inferiores às descritas nas notas fiscais de saída.
Assim, ao meu ver, não basta, por si só, a indicação do quantitativo obtido pela fiscalização,
sendo necessário que a documentação constante dos autos permita a confirmação de tais
informações.
Desta forma, sem a indicação das quantidades por nota fiscal, ou
subsidiariamente, sem a juntada das notas fiscais aos autos, não é possível a confirmação das
quantidades somadas pela fiscalização, de modo que a autuação na forma em que se encontra, ao
meu ver, resulta em prejuízo ao sujeito passivo.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3401-002.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900859/2013-81

Por outro lado, ao contrário do que alega a recorrente, não vislumbro nulidade do
auto de infração, mas omissão que deve ser sanada, nos termos do artigo 60 do Decreto no
70.235/72, abaixo transcrito:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
É certo que, com a indicação das quantidades por nota fiscal, ou,
subsidiariamente, com a juntada das notas fiscais aos autos, será possibilitado à recorrente
confirmar ou contestar as quantidades obtidas pela fiscalização, de modo que será resguardado o
direito de defesa.
Indo adiante, entendo também que, desde a impugnação, foram trazidas questões
de fato pela recorrente, quanto ao método adotado pela fiscalização e a possibilidade de
confirmação da compatibilidade entre entradas e saídas através de outros documentos, que
merecem maior esclarecimento.
Conforme defendido pela recorrente, a codificação das mercadorias permite
distinguir aquelas que produz para venda, daquelas que adquire de terceiros, produtores ou não,
para simples revenda, esclarecendo que se trata de uma codificação de mercadorias que realiza
conforme as determinações do SPED, informação esta à disposição da fiscalização federal, e que
serve, justamente, para promover as segregações de mercadorias em seus estoques, entre aquelas
de produção própria, e aquelas adquiridas de terceiros para revenda. Assim, para determinar que
os itens listados no Anexo VII são efetivamente de revenda, bastaria a inserção do código da
mercadoria em seus demonstrativos, efetuando o cruzamento com os registros do SPED (tanto
entradas quanto saídas), que comprovariam a dedicação exclusiva de tais itens para a operação
de revenda.
Corroborando o alegado, ressalta que mais de 90% dos itens relacionados no
Anexo VII contém a terminação "ET", que se refere ao indicador interno usado para evidenciar
as mercadorias de revenda em seus controles internos e registros fiscais, e que os demais
apontamentos que não possuem a terminação "ET" referem-se exatamente à relação De/Para do
fornecedor "Parex", apresentada quando do atendimento à intimação n° 2013/415.
Quanto ao Anexo VI, a recorrente destaca o cômputo de quantidades de saídas
com CFOP que não possuem qualquer vínculo com saídas de mercadorias cujas entradas
ocorreram para revenda, indicando a utilização de dois critérios distintos pela fiscalização: a)
entradas para revenda; e b) quantidades de saídas de diversas operações, distintas das revendas, o
que, por óbvio, culminaria num quantitativo distinto.
Neste sentido, sustenta que a análise da tabela constante do referido anexo revela
que, das 22.838 notas fiscais ali relacionadas, 4.712 sequer possuem relação com as operações
objeto da verificação fiscal, mais de 20%, portanto.
Além disto, revela a coluna de CFOP do Anexo VI do TVF, entre vários outros
CFOP de saídas, a existência de operações de remessas em que necessariamente deve haver,
ainda que simbólico, o registro do retorno no livro do Registro de Entradas, a exemplo do CFOP
5.901 que deve ser escriturado com CFOP 1.902, sendo que, ao considerar tão somente as
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3401-002.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900859/2013-81

aquisições para revenda no cômputo das entradas, a fiscalização deixou de somar as mercadorias
entradas por retorno das saídas de remessas que compuseram as “operações de saída”.
Diante de todo o exposto, julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF):
a) Promova a indicação das quantidades de mercadorias por nota fiscal discriminada no
Anexo VI do TVF, a fim de permitir a confirmação ou contestação do quantitativo
obtido pela fiscalização na comparação entre as notas fiscais de entrada de mercadorias
adquiridas para revenda e as notas fiscais de saída;
b) Considerando a segregação das mercadorias nos estoques da recorrente, entre aquelas
de produção própria, e aquelas adquiridas de terceiros para revenda, através da
codificação das mercadorias, queira a fiscalização informar se o cruzamento de tais
informações com os registros do SPED (tanto das entradas quanto das saídas), permite
comprovar a destinação exclusiva de tais produtos para operações de revenda,
elaborando, em caso positivo, relatório conclusivo.
c) Caso a resposta anterior seja no sentido de que não é possível comprovar a destinação
para operações de revenda, esclareça as razões que impedem tal discriminação,
justificando, com base em dispositivo legal, a constatação que a informação agregada de
"produtos acabados" e "mercadorias para revenda" no relatório de estoque do livro
Registro de Inventário, “além de representar irregularidade nos registros constantes da
escrita fiscal, inviabiliza a identificação, de per si, dos estoques inicial e final de cada
produto dentro de um dado período”.
d) Considerando as declarações da recorrente no sentido que foram computadas no
Anexo VI quantidades de saídas com CFOP que não possuem qualquer vínculo com
saídas de mercadorias cujas entradas ocorreram para revenda, queira a fiscalização
esclarecer se houve algum equívoco no cômputo realizado, se manifestando,
especificamente, sobre as 4.712 notas indicadas pela recorrente que supostamente não
possuem relação com as operações objeto da verificação fiscal, e sobre o cômputo das
operações de remessa, relativas aos CFOP 5.901 e 1.902, esclarecendo se as quantidades
computadas nas operações de saída também foram computadas nas operações de
entrada;
f) sendo realizados os referidos esclarecimentos, elabore relatório conclusivo acerca dos
fatos autuados;
g) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje, manifestar-se
no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este Colegiado, para
prosseguimento do feito.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos da
decisão supra.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Fl. 1045
DF CARF MF
Original